Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723094-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAMARA BARROSO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por IRAMARA BARROSO em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. buscando a repactuação de suas dívidas de acordo com plano de pagamento apresentado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para manifestação sobre a ocorrência de inovação recursal em relação ao pedido subsidiário de suspensão do processo e sobre a atual redação do art. 3o do Decreto 11.150/2022, resultado da alteração promovida recentemente pelo Decreto no 11.567/2023. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 17 de julho de 2023 17:12:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador